Tribunal: TJSP
Processo: 2147297-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO REALIZADO PELO CORREIO - TEORIA DA APARÊNCIA - NULIDADE NÃO VERIFICADA - ART. 248, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO